Tribunal: STF
Processo: RE 105835
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMINOS. DIREITO A RECEBEREM
INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE  DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO NAS AREAS
COMUNS DO CONDOMINIO, BEM COMO NAS UNIDADES DE QUE SÃO
PROPRIETARIOS. PRESCRIÇÃO.
A RESPONSABILIDADE DO INCORPORADOR E CONSTRUTOR DO EDIFICIO NÃO SE
MANTEM APENAS EM RELAÇÃO A PESSOA DO ENCOMENDANTE OU DONO DO
EDIFICIO, MAS SIM TRANSMITE-SE AOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES, QUE
FICAM SUBROGADOS NOS DIREITOS DAQUELE. O ART. 1245 DO CÓDIGO
CIVIL NÃO IMPÕE RESTRIÇÃO QUANTO AO BENEFICIARIO DA GARANTIA QUE
OUTORGA, TANTO MAIS QUE, NA HIPÓTESE, O INCORPORADOR E CONSTRUTOR
ERAM A MESMA PESSOA.
A PRESCRIÇÃO, NO CASO, NÃO E A PREVISTA PARA A CHAMADA AÇÃO
'QUANTI MINORIS' (ABATIMENTO DO PREÇO) E NEM PARA AÇÃO REDIBITORIA,
POSTO QUE FOI PROPOSTA AÇÃO DE COMPLETA INDENIZAÇÃO POR MA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO DE APARTAMENTO.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 ANOS, (ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL).